Tribunal: TJMT
Processo: 0000714-40.2015.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000714-40.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), JOSE MAURO DAMBROS - CPF: 453.414.510-15 (APELANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), KINARA SPIGIORIN DOS SANTOS - CPF: 021.868.481-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS -
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO
. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA.,
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no
0000714-40.2015.8.11.0005
), ajuizada contra a Cooperativa/apelante por
JOSÉ MAURO DAMBROS, julgou o pedido procedente para determinar a proibição da ré “
em ocupar a área litigiosa
”, por entender que, “
o autor sempre deteve a posse do imóvel litigioso”, além “das ameaças restaram demonstradas, uma vez que a ré tentou a imissão na posse da área vizinha, ressalvando que a matrícula do imóvel em que a parte requerente almejava ser imitida engloba a área do autor
”; a r. sentença condenou a ré ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 158891185).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa
porque “
teve tolhido o seu direito à apresentação das alegações finais, tendo em vista que as partes saíram da audiência de instrução intimadas para tanto, porém, no referido prazo comum, os autos foram retirados em cargas pela patrona do apelado, e devolvido meses depois
”, sem que houvesse renovação do prazo para manifestação da ré/apelante, fato que implica “
em nulidade processual e cerceamento de defesa
”.

No mérito, diz que a ação de interdito proibitório é inadequada para resolução da lide porque o apelado pretende discutir “cadeia dominial e titularidade do imóvel, sendo que a posse é suscitada apenas como um desdobramento da propriedade, que consiste efetivamente no objeto da discussão”, já que a presente demanda foi instaurada em razão da sobreposição de áreas e duplicidade de matrículas que coexistem, são plenamente válidas e legítimas, ressaltando acerca de tal arguição que “
a posse do apelado sobre o imóvel de matricula no 23.030 do SRI de Diamantino se contrapõe à posse da apelante sobre o imóvel de matrícula no 6.629 do SRI de Diamantino
”, fato que, por si só, resulta na improcedência do pedido autoral.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, preferencialmente, seja acolhida a
preliminar suscitada; alternativamente, requer a improcedência do pedido autoral (cf. Id. no
158891187 - pág. 14).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 158891195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e conjuntamente com este será analisada.

José Mauro Dambros ajuizou a presente ação de interdito proibitório contra Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte Ltda., afirmando que desde outubro de 2002 é o legítimo proprietário e possuidor do imóvel matriculado sob o no 23.030, registrado no SRI de Diamantino/MT; diz que os atos de turbação praticados pela ré foram efetivados “
através do mandado de imissão na posse deferido em favor da Cooperativa de Crédito Rural no processo de execução no 0001647-46.1995.811.0005
”, contudo, todos os atos processuais ocorreram sem que o autor sequer tivesse conhecimento do ajuizamento de referida demanda.

Reafirma que o ato de turbação ocorreu “
exatamente porque a ré requereu a imissão de posse da matrícula 6.629 que engloba a área de terras de sua propriedade e que também é objeto da matrícula no 23.030 de propriedade do autor
”, tratando-se, portanto, de áreas sobrepostas, contudo, há nos autos elementos probatórios que conferem a certeza de que o autor detém, além da propriedade, posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2002 em detrimento da alegada propriedade da ré, supostamente adquirida no ano de 2014, nos autos da ação de execução (Proc. no 0001647-46.1995.811.0005), preenchendo, portanto, os requisitos para que a ré seja proibido proibição de ocupar a área litigiosa e o autor mantido

na posse dos imóveis.

Exaurida as fases processuais
e após a instrução probatória, a r. sentença decretou a revelia da ré/apelante e julgou o pedido procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente, cabe destacar que a parte demandada foi instada em decisão de fls. 163/164, a proceder a juntada de documento do referido processo de liquidação extrajudicial que comprovasse que o Sr. Noedir José Karan Marcondes é o atual liquidante da cooperativa, de modo a comprovar a regularidade da representação processual, contudo, até o presente momento quedou-se inerte. Vejamos o disposto no artigo 76, § 2o, do CPC/2015, ‘in verbis’:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: (...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber”. Porquanto, como se vê da Ref. 9, a parte demandada não comprovou a regularidade da representação processual.

Logo, DECRETO a revelia, nos termos do art. 344 do NCPC.

Cumpre ressaltar que o Interdito Proibitório é utilizado nos casos de ameaça, evitando afronta a posse, tratando-se de proteção possessória preventiva.

Para o Doutrinador Luiz Rodrigues Wambier o Interdito Proibitório possui caráter mandamental. Vejamos:

“O possuidor, temendo ser turbado ou esbulhado, postula a proteção possessória, mediante a expedição de ordem acompanhada de cominação de pena pecuniária, para o caso de o réu vir a agredir sua posse. Trata-se de medida coercitiva”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: Procedimento Cautelar e Procedimentos Especiais. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 278).

Nesse sentido, o artigo 567 do CPC dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”

Registra-se que o autor além de demonstrar que é possuidor, tem que evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou esbulho, devendo o seu temor ser caracterizado a partir de dados objetivos.

No presente caso, restaram preenchidos os requisitos para procedência do pedido do autor, uma vez que o mesmo comprovou ter posse da área discutida nos autos, bem como demonstrou que sofreu ameaças pelo requerido.

Vejamos os testemunhos que foram colhidos em audiência
:

Advogada do autor: O senhor conhece o terreno?

Testemunha Delcio Copetti
: É, porque como eu mexo com lavoura tenho uns maquinariozinho, presto serviço aqui na rua de limpeza, faz um tempinho que eu faço serviço para ele.

Advogada do autor
: O senhor faz serviço de limpeza de lote pra ele? Pro seu Jose Mauro o Sr. Já limpou esse terreno?

Testemunha Delcio Copetti
: Já. É um dos primeiros que comecei a mexer.

Advogada do autor
: Faz quanto tempo que o Sr limpa lá?

Testemunha Delcio Copetti
: Faz tempo já, faz uns oito anos, acho, por aí.

Advogada do autor
: não tem nada construído em cima?

Testemunha Delcio Copetti
: desde a época que eu estou lá não.

Advogada do autor
: mas está cercado o terreno? E o senhor faz a limpeza do lote?

Testemunha Delcio Copetti
: aham... e dos vizinhos ali também eu limpo, todo mundo vê eu trabalhando para ele e chama eu.

Advogada do autor
: Senhor Anderson, o senhor sabe se o Sr. José Mauro tem um terreno perto da torre da Telemat, próximo ao Sicredi do Novo Diamantino? O senhor conhece lá?

Testemunha Anderson Galleti
: Conheço, prestei serviço lá limpei ele por uns 14 anos mais ou menos.

Ademais, quando instado acerca da atual situação do imóvel litigioso, a testemunha Rubin Tadeu informou que “o terreno está só gradeado, está limpo o terreno”.

Assim, verifica-se que o requerente sempre deteve a posse do imóvel litigioso.

Destaca-se que as ameaças restaram demonstradas, uma vez que a requerida tentou a imissão na posse da área vizinha, ressalvando que a matrícula do imóvel em que a parte requerente almejava ser imitida engloba a área do autor.

Portanto, as provas produzidas demonstram a efetiva posse do autor e as ameaças sofridas por ele, preenchendo os requisitos para procedência da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do requerente, para determinar a proibição do requerido em ocupar a área litigiosa.

Muito embora tenha sido decretada a revelia da Cooperativa/ré/apelante, em razão da ausência de regularização da representação processual, tal fato não implicou na automática presunção de veracidade das alegações fáticas deduzidas pelo autor na petição inicial,
tampouco impediu a apreciação das questões de direito, tanto que os autos foram regularmente instruídos, inclusive com a oitiva de testemunhas, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que, “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No caso, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar tanto a propriedade como a posse legítima do apelado sobre o imóvel
matriculado sob o no 23.030
; o apelado instruiu os autos com cópia da escritura do imóvel registrado em seu nome desde 2002 e inscrição junto à Prefeitura de débitos tributários do imóvel em litígio (cf. doc. Id. no 158891174 - pág. 27/28), além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual que corroboram a versão do autor de que de que ele sempre exerceu posse sobre o imóvel, com destaque para o depoimento de Anderson Galleti, colhido durante a audiência de instrução, que afirmou categoricamente “que conhece o autor” José Mauro porque “prestou serviços de limpeza do local
por uns 14 anos mais ou menos
” (cf. Id. no 158891177 – pág. 61), corroborando a assertiva de que o autor/apelado há muito exerce posse sobre o imóvel; por outro lado, não há comprovação mínima da legítima posse da ré/apelante, que, diga-se, sequer alega exercer, restringindo-se à defesa da propriedade, carecendo, portanto, de demonstração de indícios de exercício da posse.

Ora, tratando-se de ação possessória não há nenhuma relevância nas alegações da apelante de que o imóvel está registrado em seu nome e por isso é de sua propriedade, eis que, nesse juízo exclusivamente possessório, é o autor/apelado quem comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área litigiosa desde o ano de 2002 e a turbação praticada pela ré (CPC, art. 561), não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023